Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711708-08.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA FONSECA DE LIMA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, SANDRA FONSECA DE LIMA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: SANDRA FONSECA DE LIMA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo das contrarrazões de ID 59173342. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator